Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-59.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Cerceamento de defesa configurado – Necessário conceder à ré oportunidade para comprovar a efetiva contratação do seguro pelo autor – "Error in procedendo" – Nulidade do julgamento prolatado –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Cerceamento de defesa configurado – Necessário conceder à ré oportunidade para comprovar a efetiva contratação do seguro pelo autor – "Error in procedendo" – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à vara de origem para realização da fase instrutória – Recurso da ré provido – Prejudicado o recurso do autor.